Tribunal: TJDFT
Processo: 0057203-67.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0057203-67.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: VILMA CERQUEIRA DE CASTRO DESPACHO Intime-se a recorrida VILMA CERQUEIRA DE CASTRO para que se manifeste sobre a proposta de acordo apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A no ID no 61015180, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial, conforme despacho de ID 12524498. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007